Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado Defesa do paciente contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), com pedido de trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, de revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença de justa causa para o prosseguimento da ação penal; e, (ii) analisar a legalidade da prisão preventiva do paciente diante da ausência de elementos concretos que justifiquem a medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade do fato, a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, ou a presença de causa extintiva da punibilidade. No caso concreto, a denúncia atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, e há lastro probatório mínimo para o prosseguimento da ação penal, impossibilitando o seu trancamento.

4. A prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal).

5. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva não demonstrou, de forma concreta, a necessidade da medida cautelar, limitando-se a considerar a gravidade abstrata do delito e a reincidência do paciente. A reincidência, por si só, não justifica a prisão preventiva quando as circunstâncias do caso concreto não indicam sua necessidade.

6. Não havendo elementos concretos que indiquem que a liberdade do paciente represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a presunção de inocência deve ser resguardada até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 41, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 618.229/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/10/2020; TJDFT, HC 0706795-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 23/03/2023.